Tribunal: TJMT
Processo: 1023972-53.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023972-53.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIELLY PANTA DE OLIVEIRA - CPF: 071.590.041-24 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DOS ANJOS SIMPLICIO - CPF: 062.439.521-93 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A recorrida não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão do corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora na data de
17.09
.2024.

Infere-se dos autos que a fatura que gerou a interrupção foi devidamente quitada em 09/09/2024, conforme comprovante de ID
269759326
, e extrato apresentado pela requerida ao ID
269759340
, porém o corte de energia ocorreu em 17/09/2024, ou seja, após o adimplemento do débito.

Assim, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o h
avia
débito em aberto a justificar a suspensão do fornecimento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Portanto, houve negligência da reclamada ao proceder equivocamente o corte da energia, causando inúmeros transtornos a reclamante.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, a suspensão indevida do serviço constitui falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Incontroversa, portanto, a falha na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar a parte recorrida pelo dano moral sofrido.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC
. Restando comprovado que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10007427120198110030 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação da recorrida em danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo (INPC) desde o seu arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025